Tribunal: TJMT
Processo: 22864-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 01/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601342-2 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80228644620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80228644620198110001
Requerente: ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA NETO
Requerido: MOIP
Beneficiário: ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA NETO
Conta Judicial 900115841240
Valor: R$ 1.126,91 (um mil e cento e vinte e seis reais e noventa e um centavos)
Autorizado: THIAGO CONCEICAO SILVA
CPF/CNPJ: 011.010.461-71
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta THIAGO CONCEICAO SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 011.010.461-71
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 274941 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695508 1/1